Tribunal: STF
Processo: RE 1356294
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR: VERBAS REMUNERATÓRIAS TRABALHISTAS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO PELO VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 928 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.